Tribunal: CARF
Processo: 10735.722446/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.722446/2011-19
RESOLUÇÃO
2001-000.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LUIZ SOBRINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar que os
autos sejam convertidos em diligência para que a unidade responsável junte aos autos as
informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, que seja o Recorrente intimado
do resultado da diligência para se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722446/2011-19
2
Trata-se de exigência de ITR relativo ao imóvel “Sítio Sertão Grande” (NIRF
2.320.856-2), com área total declarada de 238,8 ha, localizado no município de Magé – RJ,
exercício de 2006 por não terem sido comprovadas as áreas de preservação permanente – 48,7
hectares, interesse ecológico – 107,8 hectares e o VTN.
Em sua impugnação de fls. 13/58 o sujeito passivo alega, preliminarmente, não ter a
obrigação de comprovar as áreas verdes, em especial a área de reserva legal e a área de interesse
ecológico, que não constaria no Art. 10, §1o da Lei 9.393/1996 essa obrigatoriedade. Aplica o
mesmo raciocínio para o VTN. E que em razão do lançamento não delimitar com exatidão os
dispositivos legais infringidos isso prejudica seu direito de defesa. Aduz que seria necessário um
procedimento de fiscalização para que um lançamento de ofício fosse realizado, o que não
ocorreu.
Quanto ao mérito, alega que a lei determina que a dedução da APP na DITR não
estaria sujeita a prévia comprovação por parte do declarante, logo, a autoridade fiscal não poderia
exigir tal comprovação e que a dimensão dessa área em sua propriedade é de 20,39% do tamanho
total, e que o limite mínimo previsto em lei é de 20%, assim, desnecessária qualquer
comprovação.
Apresentou laudo pericial que atestaria, a seu ver, que a maior parte do imóvel
encontra-se na condição de área de preservação dos ecossistemas florestais, nele existindo
sobreposição de uma APA e de uma ZPVS e fez pedido de realização de perícia. Contesta ainda a
alíquota aplicada ao caso, a máxima prevista na legislação para imóveis da dimensão do que
possui. Juntou cópia do Decreto 527 de 20/05/1995 sobe a área de proteção ambiental da região
serrana de Petrópolis.
Ao final, o contribuinte requer sejam acolhidas suas impugnações, referentes aos
três exercícios, e julgadas em conjunto, com o acatamento da preliminar suscitada ou, no mérito,
além das outras provas em direito admitidas, seja deferida a produção da prova pericial e anulada
a notificação de lançamento, nos termos das razões apresentadas.
Acórdão de Impugnação de fls. 64/72 julgou improcedente o crédito tributário em
decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios constitucionais vigentes,
possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, é incabível a
nulidade requerida.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para serem excluídas do ITR, essas áreas declaradas, glosadas pela autoridade autuante, deveriam
ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou ter ADA protocolado em tempo hábil,
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722446/2011-19
3
bem como a área de interesse ecológico ter sido objeto de ato específico, emitido por órgão
competente federal ou estadual.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2006 pela autoridade fiscal com base no SIPT/RFB,
por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas
peculiaridades, à época do fato gerador do imposto.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação de convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 76/158 foi apresentado Recurso Voluntário por meio do qual se requer a
anulação do lançamento e que as 03 notificações – para os exercícios e 2006, 2007 e 2008 sejam
apreciadas conjuntamente. Em suas razões recursais, alega:
i)
preliminar de nulidade uma vez que o enquadramento legal não guardaria
conexão lógico-jurídica com a descrição dos fatos;
ii)
quanto a documentação exigida pela RFB para comprovação das áreas
verdes e do VTN, que o ADA é desnecessário para 2007 mas traz cópia do
ADA de 2008 entregue de forma tempestiva, quanto ao laudo técnico com
ART/CREA, apresenta novo laudo com memorial descritivo do terreno e que
em março de 2015 foi aberto o processo administrativo de no E-
07/002.2940/2015 para fins de demarcação da reserva legal junto ao INEA,
que estaria em tramitação;
iii)
quanto à área de interesse ecológico afirma ter havido erro no
preenchimento da DITR mas que mesmo em razão do erro não pode ser
compelido ao pagamento do imposto sobre a área total do imóvel pois é
leigo e que uma vez reconhecido que o imóvel possui 177,1 hectares em
área de interesse ecológico por meio da comprovação da APA DE
PETRÓPOLIS, a regra deve retroagir para abarcar os exercícios de 2006, 2007
e 2008;
iv)
quanto ao VTN, solicitou laudo para a EMATER que teria se negado pois
somente os confecciona a partir de ordem judicial. Assim, apresenta
resoluções da Secretaria de Estado e Agricultura e Pecuária do Estado do Rio
de Janeiro – SEAPPA e EMATER – publicadas do Diário Oficial da União para
comprovar o VTN de Magé/RJ;
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722446/2011-19
4
v)
Alega que o SIPT é de acesso restrito e que há muita discrepância para os
exercícios de 2006 – presente lançamento – no valor de R$ 1.7,50/ha e para
os exercícios de 2007 e 2008 o valor seria de R$ 11.624,65/ha;
vi)
Contesta a alíquota aplicada;
vii)
Requer a realização de prova pericial;
viii)
Afirma que em 13/05/2015 foi realizado o Cadastro Ambiental Rural – CAR;
Às fls. 162/243 é apresentado recurso voluntário relativo a outro processo – PTA
10735-722.470/2011-58 no qual se discute os exercícios de 2007 e 2008.
Importante salientar o despacho de fls. 249 salienta o seguinte:
“Tendo em vista que o referido processo foi retirado de pauta (sessão de 08-10-2019 -
1aTO/4aCâmara/2aSeção), por determinação da presidente, pois se identificou, em sessão de
julgamento, equívoco na formação do lote de repetitivo, devido à necessidade de análise da matéria
fática que se apresenta em cada processo, encaminhe-se à Disor/Cegap para novo sorteio no âmbito
das Turmas da 2a Seção.”
O processo em questão é o PTA de no 10735.722470/2011-58, relativo ao exercício
de 2008 do mesmo contribuinte e imóvel.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, o presente caso foi retirado de pauta da sessão de julgamento
do dia 08/10/2019 - 1aTO/4aCâmara/2aSeção, por determinação da presidente, pois se
identificou, em sessão de julgamento, equívoco na formação do lote de repetitivo, devido à
necessidade de análise da matéria fática que se apresenta em cada processo.
O processo paradigma foi o PTA de no 10735.722470/2011-58. O grande ponto de
diferença do presente caso para os demais diz respeito ao exercício. O presente é relativo ao ano
de 2006 e os demais posteriores a 2007, data a partir da qual lei em sentido estrito passou a exigir
a apresentação do ADA para exclusão de áreas verdes.
Ocorre que um dos pontos em discussão é igual no presente caso e nos demais: a
insurgência do contribuinte quanto ao VTN arbitrado pela fiscalização que adotou o SIPT como
métrica para a presunção do valor da terra nua do imóvel.
Em todos os outros casos que versaram sobre o mesmo imóvel e contribuinte
entendeu-se o seguinte:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722446/2011-19
5
“Resolução 2401-000.757
Peço vênia a I. Relatora para divergir do seu voto, que adentrava ao mérito. Entendo que ainda
não é o momento de decidir o mérito da questão de fundo.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte
em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da
controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta
oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, dentre outras alegações, o contribuinte pretende que seja revisto o VTN arbitrado,
tendo em vista a disparidade entre os exercícios.
Pois bem!
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços mínimos
dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito
legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se como data de
referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio, teria amparo
no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do SIPT só é utilizado quando,
depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por
ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova
que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas de acordo
com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o trabalho de malha das
declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte não
lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor efetivo na data do fato
gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao contribuinte solicitando a
comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o indivíduo só se
sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque o lançamento ser
previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente vinculada, isto é, sem
possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro lado, obrigatória, isto é o
órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da utilização dos
valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do município onde se
localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade da forma de cálculo
que é utilizado, nestes caso, para se encontrar os valores determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se chegar aos
valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar comprovado, nos autos
do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN das DITR entregues no
município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN atenderia as normas legais para
se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a análise da “tela SIPT”.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as informações
acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722446/2011-19
6
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda que as informações do SIPT são
indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados em diligência para:
A autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que
embasaram o procedimento fiscal em apreço.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E CONVERTER
O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte
se manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender
por bem.”
Apesar das especificidades fáticas do presente caso com os que foram julgados em
bloco – repetitivo – no que tange especificamente ao VTN, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada no paradigma, de tal sorte que o entendimento lá esposado
pode ser perfeitamente aqui aplicado, inclusive a fim de se evitar decisões conflitantes no âmbito
deste e. Tribunal.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
unidade responsável junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que
embasaram o procedimento fiscal em apreço. Concluída a diligência e antes do retorno do
processo a este CARF, que seja o Recorrente intimado do resultado da diligência para se for de seu
interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 255
DF CARF MF
Original